Tribunal: TJDFT
Processo: 0705454-93.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, EQUIPARAÇÃO LICENÇA PARTENIDADE À LICENÇA MATERNIDADE. ÓBITO GENITORA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido, consistente na extensão/ampliação da licença paternidade da parte recorrente com a consequente equiparação ao tempo da licença maternidade, em virtude do falecimento da genitora da criança durante os procedimentos do parto.
2. Se o recorrente impugna a decisão recorrida, contrastando seus fundamentos com os ali motivados, propiciando o pleno contraditório, o recurso deve ser conhecido, sobretudo, nos Juizados Especiais, em que se abranda o rigor do princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
3. A parte recorrente, também funcionário da Caixa Econômica Federal, teve garantida a licença paternidade ampliada, conforme disposto no art. 392-B, da CLT, ao estatuir que “Em caso de morte da genitora, é assegurado ao cônjuge ou companheiro empregado o gozo de licença por todo o período da licença-maternidade ou pelo tempo restante a que teria direito a mãe, exceto no caso de falecimento do filho ou de seu abandono.” (incluído pela Lei n. 12.873/2013).
4. Não se mostra razoável a lacuna legislativa, ou mesmo a aceitação de interpretação absurda, no sentido de garantir-se o benefício ao empregado do regime celetista e impedir-se o servidor estatutário, regido, na hipótese, pela LC n. 840/2011, de obter o mesmo direito-garantia, mormente quando as razões são idênticas (ubi eadem ratio, ibi eadem jus), tudo a pretexto da inexistência de norma posta. Ademais, ponderados os valores em conflito, há de prevalecer o da absoluta primazia dos interesses da criança, até por expressa disposição constitucional (Art. 227 da CF).
5. Assim, conforme já se decidiu, “nada mais natural do que transferir ao pai, com base na interpretação sistemática da CF, o tempo de licença originariamente assegurado à mãe, sob pena da criança ser privada do convívio por mais tempo com um dos seus pais. Falecida a mãe, assiste à criança o direito de ter o pai junto a si, convívio necessário ao seu desenvolvimento. [...] o indeferimento da tutela provisória pedida pelo autor sacrificaria – aqui, sim, de forma definitiva – o direito fundamental da criança ao convívio mais prolongado com o pai - na falta da mãe -, necessário ao seu saudável desenvolvimento.” (AGI 0706162-08.2017.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível/TJDF).
6. Assim, faz jus o autor à equiparação da licença paternidade a licença maternidade.
7. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.